Tribunal: TJDFT
Processo: 0705856-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de ação rescisória ajuizada por MARCO ANTONIO ALVES DE SOUSA em desfavor do 1o OFÍCIO DE NOTAS, REGISTRO CIVIL E PROTESTO, REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURÍDICAS DO DISTRITO FEDERAL (NUCLEO BANDEIRANTE), na qual, com fundamento no artigo 966, VII do Código de Processo Civil, objetiva a rescisão do acórdão proferido na ação de inventário e partilha n.o 2016.14.1.004327-6, transitado em julgado em 29/10/2018 (ID 23591649 - pág. 2). Despacho de ID 23816868 determinou ao autor que emendasse a inicial, para comprovar o pagamento das custas iniciais e o depósito da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa, na forma do artigo 968, II, do Código de Processo Civil, bem como demonstrasse a tempestividade do ajuizamento da rescisória, sob pena de indeferimento da petição inicial. O autor cumpriu apenas parcialmente o despacho, com o recolhimento das custas iniciais (ID 24047466) e petição de ID 24457060, na qual se manifestou sobre a decadência do direito de ação. Todavia, quedou-se inerte quanto ao recolhimento do depósito prévio. É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória que não preencher os requisitos dos artigos 319 e 968 do mesmo diploma legal. No caso, mesmo oportunizada a emenda da petição inicial (ID ID 23816868), o autor não atendeu a determinação para o recolhimento do depósito prévio, previsto no artigo 968, II, do Código de Processo Civil, deixando transcorrer in albis o prazo que lhe foi concedido. Dessa forma, por não ter o autor comprovado o recolhimento do depósito da importância de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 968, II, Código de Processo Civil) nos termos do artigo 968, § 3o, do Código de Processo Civil, o indeferimento da presente petição inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, I, 321, parágrafo único, e 968, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora